Tribunal: TJMT
Processo: 1041986-68.2024.8.11.0041
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1041986-68.2024.8.11.0041
EMENTA
DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INÉRCIA NA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS. PRECLUSÃO. REJEITADA. CONTRATAÇÃO POR MEIO DIGITAL. ASSINATURA ELETRÔNICA AVANÇADA. BIOMETRIA FACIAL, GEOLOCALIZAÇÃO, IP, CARIMBO TEMPORAL E HASH. VALIDADE. CRÉDITO COMPROVADO POR TED. CADEIA CONTRATUAL PRETÉRITA. AUTORIA DEMONSTRADA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.061/STJ À CONTRATAÇÃO DIGITAL. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pela instituição financeira contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com restituição em dobro e indenização por danos morais, fundada na alegação de contratação fraudulenta de dois empréstimos consignados vinculados a benefício previdenciário, com descontos mensais em folha.
2. Requerimentos do recurso: (i) anulação da sentença por cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado sem produção das provas oral, documental e por ofício requeridas em contestação; (ii) reforma da sentença para reconhecimento da validade dos contratos celebrados por meio eletrônico, com afastamento da declaração de inexistência da relação jurídica, da restituição em dobro e da condenação por danos morais; (iii) subsidiariamente, compensação dos valores creditados ou restabelecimento dos contratos quitados pelos refinanciamentos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a ocorrência de cerceamento de defesa diante do julgamento antecipado da lide; (ii) aferir a validade da contratação formalizada por meio de assinatura eletrônica avançada, com captura biométrica facial, registro de IP, geolocalização e carimbo temporal; (iii) examinar a distribuição do ônus probatório quando a impugnação do consumidor é confrontada por elementos técnicos de aferição da autoria e por comprovantes oficiais de transferência eletrônica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a parte, intimada para especificar as provas que pretendia produzir, permanece inerte e opera a preclusão da matéria, em razão de comportamento processual contraditório com a postura recursal posterior.
5. Os documentos eletrônicos possuem validade jurídica quando admitida sua autoria pelas partes ou comprovada por outros meios de aceitação, sendo atribuído à assinatura eletrônica avançada, dotada de mecanismos de identificação inequívoca do signatário, valor probatório compatível com a finalidade do ato.
6. O Protocolo de Assinatura Eletrônica que reúne captura biométrica facial com prova de vida, registro de IP atribuído pela operadora de telecomunicações, coordenadas de geolocalização emanadas do dispositivo do contratante, carimbo temporal de servidor independente e hash criptográfico de integridade constitui prova documental dotada de certeza independente da vontade da instituição financeira, alheia ao âmbito da prova unilateralmente produzida.
7. O comprovante de Transferência Eletrônica Disponível identificado por numeração STR/PAG gerada pelo Sistema de Transferência de Reservas do Banco Central, com beneficiário identificado pelo CPF do consumidor e crédito em conta corrente de sua titularidade, constitui prova oficial dotada de autenticidade independente da esfera de controle da instituição financeira.
8. A existência de cadeia contratual pretérita documentada por instrumentos físicos assinados de próprio punho pelo consumidor, dos quais as operações impugnadas configurem refinanciamento, reforça o quadro probatório da autoria das contratações posteriormente celebradas por meio digital.
9. A ratio decidendi do Tema 1.061/STJ não alcança a contratação formalizada por assinatura eletrônica avançada com biometria, geolocalização, carimbo temporal e hash, em que o Protocolo de Assinatura Eletrônica substitui, com idoneidade técnica equivalente, a perícia grafotécnica exigida para a assinatura manuscrita.
10. A negativa genérica da autoria da contratação digital, desacompanhada de juntada de extrato bancário próprio capaz de infirmar os comprovantes oficiais de transferência e de requerimento de perícia biométrica ou de exame da geolocalização dos dispositivos utilizados, não desloca para a instituição financeira o ônus probatório que recai sobre o autor da ação, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil.
11. A renúncia expressa à produção de provas, em ação cuja causa de pedir repousa na alegação de fraude na contratação digital, esvazia a sustentação fática da pretensão e impede que o ônus probatório seja transferido à instituição financeira por presunção.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso provido.
___________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 5o, 85, §§ 2o e 6o, 341, 370, 373, I, 429, II, e 487, I; MP n. 2.200-2/2001, art. 10, § 2o; Lei n. 14.063/2020.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.061.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041986-68.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA - CNPJ: 92.702.067/0001-96 (APELANTE), ELCIO CURADO BROM - CPF: 014.226.851-87 (ADVOGADO), JOSE CARLETO NEVES - CPF: 065.870.541-53 (APELADO), ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA - CPF: 345.208.991-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INÉRCIA NA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS. PRECLUSÃO. REJEITADA. CONTRATAÇÃO POR MEIO DIGITAL. ASSINATURA ELETRÔNICA AVANÇADA. BIOMETRIA FACIAL, GEOLOCALIZAÇÃO, IP, CARIMBO TEMPORAL E
HASH
. VALIDADE. CRÉDITO COMPROVADO POR TED. CADEIA CONTRATUAL PRETÉRITA. AUTORIA DEMONSTRADA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.061/STJ À CONTRATAÇÃO DIGITAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pela instituição financeira contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com restituição em dobro e indenização por danos morais, fundada na alegação de contratação fraudulenta de dois empréstimos consignados vinculados a benefício previdenciário, com descontos mensais em folha.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
anulação da sentença por cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado sem produção das provas oral, documental e por ofício requeridas em contestação;
(ii)
reforma da sentença para reconhecimento da validade dos contratos celebrados por meio eletrônico, com afastamento da declaração de inexistência da relação jurídica, da restituição em dobro e da condenação por danos morais;
(iii)
subsidiariamente, compensação dos valores creditados ou restabelecimento dos contratos quitados pelos refinanciamentos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar a ocorrência de cerceamento de defesa diante do julgamento antecipado da lide;
(ii)
aferir a validade da contratação formalizada por meio de assinatura eletrônica avançada, com captura biométrica facial, registro de IP, geolocalização e carimbo temporal;
(iii)
examinar a distribuição do ônus probatório quando a impugnação do consumidor é confrontada por elementos técnicos de aferição da autoria e por comprovantes oficiais de transferência eletrônica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a parte, intimada para especificar as provas que pretendia produzir, permanece inerte e opera a preclusão da matéria, em razão de comportamento processual contraditório com a postura recursal posterior.

5. Os documentos eletrônicos possuem validade jurídica quando admitida sua autoria pelas partes ou comprovada por outros meios de aceitação, sendo atribuído à assinatura eletrônica avançada, dotada de mecanismos de identificação inequívoca do signatário, valor probatório compatível com a finalidade do ato.

6. O Protocolo de Assinatura Eletrônica que reúne captura biométrica facial com prova de vida, registro de IP atribuído pela operadora de telecomunicações, coordenadas de geolocalização emanadas do dispositivo do contratante, carimbo temporal de servidor independente e
hash
criptográfico de integridade constitui prova documental dotada de certeza independente da vontade da instituição financeira, alheia ao âmbito da prova unilateralmente produzida.

7. O comprovante de Transferência Eletrônica Disponível identificado por numeração STR/PAG gerada pelo Sistema de Transferência de Reservas do Banco Central, com beneficiário identificado pelo CPF do consumidor e crédito em conta corrente de sua titularidade, constitui prova oficial dotada de autenticidade independente da esfera de controle da instituição financeira.

8. A existência de cadeia contratual pretérita documentada por instrumentos físicos assinados de próprio punho pelo consumidor, dos quais as operações impugnadas configurem refinanciamento, reforça o quadro probatório da autoria das contratações posteriormente celebradas por meio digital.

9. A
ratio decidendi
do Tema 1.061/STJ não alcança a contratação formalizada por assinatura eletrônica avançada com biometria, geolocalização, carimbo temporal e
hash
, em que o Protocolo de Assinatura Eletrônica substitui, com idoneidade técnica equivalente, a perícia grafotécnica exigida para a assinatura manuscrita.

10. A negativa genérica da autoria da contratação digital, desacompanhada de juntada de extrato bancário próprio capaz de infirmar os comprovantes oficiais de transferência e de requerimento de perícia biométrica ou de exame da geolocalização dos dispositivos utilizados, não desloca para a instituição financeira o ônus probatório que recai sobre o autor da ação, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil.

11. A renúncia expressa à produção de provas, em ação cuja causa de pedir repousa na alegação de fraude na contratação digital, esvazia a sustentação fática da pretensão e impede que o ônus probatório seja transferido à instituição financeira por presunção.

IV. DISPOSITIVO

12. Recurso provido.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 5o, 85, §§ 2o e 6o, 341, 370, 373, I, 429, II, e 487, I; MP n. 2.200-2/2001, art. 10, § 2o; Lei n. 14.063/2020.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.061.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A. (BANRISUL)
contra sentença do Juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que
julgou procedentes os pedidos iniciais
, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica e Indenização por Danos Morais n. 1041986-68.2024.8.11.0041, ajuizada por
JOSÉ CARLETO NEVES
(id. 341726857).

Na
origem
, o apelado expôs que, ao acessar o sistema bancário, identificou a existência de dois empréstimos consignados desconhecidos, vinculados ao seu benefício previdenciário do INSS, com descontos mensais nos valores de R$ 376,30 (trezentos e setenta e seis reais e trinta centavos), referente ao contrato n. 13502591, e de R$ 51,71 (cinquenta e um reais e setenta e um centavos), referente ao contrato n. 13502866. Sustentou que não autorizou nem reconheceu as contratações, que não recebeu qualquer valor a elas vinculado e que a tentativa de solução amigável foi infrutífera.

Com base na responsabilidade objetiva das instituições financeiras e na hipossuficiência do consumidor, postulou a declaração de inexistência da relação jurídica, a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e a condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) (id. 341726366).

Na
contestação
, o apelante defendeu a validade dos empréstimos, ao afirmar terem sido celebrados por meio digital, com autenticação biométrica facial, registro de geolocalização e endereço de IP, e que os valores contratados foram creditados na conta do autor junto à Caixa Econômica Federal por meio de TED. Arguiu a inaplicabilidade da inversão do ônus da prova por ausência de verossimilhança, a improcedência do pedido de repetição em dobro por inexistência de má-fé e a não configuração de danos morais (id. 341726392).

Na
impugnação à contestação
, o apelado reiterou os pedidos da inicial (id. 341726853).

Instadas a especificar provas, apenas a parte autora se manifestou, com pedido de julgamento antecipado, enquanto o apelante permaneceu inerte (ids. 341726855 e 341726856).

A
sentença
julgou procedentes os pedidos, sob o fundamento de que a parte autora se desincumbiu do ônus probatório que lhe incumbia ao apresentar o histórico de empréstimos consignados, o que transferiu ao réu o encargo de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito.

Consignou que, diante da impugnação expressa à autenticidade dos contratos, cabia ao banco comprovar sua validade nos termos da lei e que o réu não se desincumbiu desse ônus, mesmo após intimação para especificar provas.

Declarou a nulidade dos contratos n. 13502591 e n. 13502866, condenou o banco à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, a ser apurada em liquidação, com correção pelo IPCA e juros pela SELIC a contar do desembolso, ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 6.000,00 (seis mil reais), com correção pelo IPCA a partir da sentença e juros pela SELIC a partir da citação, além das custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da condenação (id. 341726857).

Inconformado, o apelante interpôs o presente recurso e, nas
razões recursais
, suscita,
preliminarmente
, cerceamento de defesa. Aduz que requereu expressamente, na contestação, o depoimento pessoal do autor, a expedição de ofício à Caixa Econômica Federal e a juntada de extratos bancários, provas não determinadas pelo juízo, o que teria inviabilizado a demonstração da regularidade das contratações.

Sustenta que o julgamento antecipado não poderia ter sido amparado exclusivamente na ausência de reiteração do pedido probatório na fase de especificação.

No
mérito
, sustenta a inaplicabilidade do Tema n. 1.061/STJ, por distinção fática, e argumenta que o precedente trata de impugnação a assinaturas físicas, ao passo que os contratos em debate foram celebrados por meio digital, com biometria facial, IP e geolocalização, cuja validade jurídica decorre da MP n. 2.200-2/2001 e da Lei n. 14.063/2020.

Aponta erro na apreciação das provas, ao asseverar que a sentença desconsiderou os comprovantes de TED nos valores de R$ 829,43 (oitocentos e vinte e nove reais e quarenta e três centavos) e R$ 1.627,89 (mil seiscentos e vinte e sete reais e oitenta e nove centavos) creditados na conta do autor, bem como os contratos anteriores quitados pelos refinanciamentos impugnados, fatos não refutados na impugnação à contestação, o que configuraria reconhecimento tácito nos termos do art. 341 do CPC.

Pugna também pelo afastamento da repetição em dobro, por ausência de má-fé, e da condenação por danos morais, por entender que os descontos decorreram de refinanciamentos que não introduziram novo ônus ao apelado. Subsidiariamente, postula a compensação dos valores recebidos ou o restabelecimento dos contratos anteriores, com fundamento nos arts. 182, 884 e 885 do Código Civil (id. 341726861).

Nas
contrarrazões
, o apelado pugna pelo desprovimento do recurso, o reconhecimento do caráter protelatório da irresignação e a condenação às penalidades do art. 81, §2°, do CPC, além da fixação de honorários recursais (id. 341726866).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Conforme mencionado no relatório, as matérias debatidas no apelo cingem-se à validade de contratos de empréstimo consignado formalizados por meio digital, à incidência do ônus probatório sobre a instituição financeira diante da impugnação do consumidor, à configuração de dano moral e à possibilidade de restituição em dobro dos valores descontados. O recurso suscita, ainda, em caráter preliminar, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

Inicialmente, o
BANRISUL
sustenta a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sob o argumento de que requereu expressamente, na contestação, o depoimento pessoal do autor, a expedição de ofício à Caixa Econômica Federal para confirmação do crédito e a juntada de extratos bancários, provas que não teriam sido consideradas antes do julgamento antecipado da lide.

Sem razão, contudo.

O magistrado é o destinatário final da prova, razão pela qual lhe cabe avaliar a pertinência e a necessidade dos meios probatórios requeridos pelas partes, em consonância com os princípios do livre convencimento motivado e da persuasão racional, nos termos do art. 370 do Código de Processo Civil. O julgamento antecipado decorre da verificação, pelo juízo, de que o conjunto probatório é suficiente à formação do convencimento sobre os pontos controvertidos, e não de renúncia expressa da parte à instrução.

No caso concreto, o Juízo singular intimou as partes para a especificação das provas que pretendiam produzir, com justificativa de pertinência (id. 341726855). O autor informou que não pretendia produzir outras provas. O
BANRISUL
, por sua vez, permaneceu absolutamente inerte e deixou transcorrer o prazo sem qualquer manifestação sobre a fase instrutória, de modo que a nulidade agora invocada foi criada pela própria parte, em comportamento processual contraditório com a postura recursal adotada.

Com a inércia na fase de especificação de provas, operou-se a preclusão quanto ao requerimento de produção probatória, o que é incompatível com a boa-fé processual e com a vedação ao
venire contra factum proprium
(CPC, art. 5o).

Rejeita-se, portanto, a preliminar de cerceamento de defesa.

Superada a preliminar, passa-se ao exame do mérito.

O
BANRISUL
defende a regularidade dos contratos n. 13502591 e n. 13502866, formalizados por meio eletrônico mediante a plataforma BemSign, com captura biométrica facial, registro de IP, geolocalização e carimbo temporal, e sustenta o efetivo crédito dos valores na conta bancária do apelado, com amparo no art. 10, § 2o, da Medida Provisória n. 2.200-2/2001, na Lei n. 14.063/2020 e nos comprovantes de TED juntados aos autos.

Acrescenta que os contratos questionados configuram, em parte, refinanciamento de operações de crédito pretéritas mantidas com o apelado desde 2020, cuja documentação física, com assinatura de próprio punho, integra o conjunto probatório.

A pretensão merece acolhimento.

A formalização de contratos por meio eletrônico encontra amparo no ordenamento jurídico vigente. O art. 10, § 2o, da Medida Provisória n. 2.200-2/2001 reconhece a validade jurídica dos documentos produzidos em meio digital quando admitida sua autoria pelas partes ou comprovada por outros meios de aceitação.

A Lei n. 14.063/2020 disciplinou as modalidades de assinatura eletrônica e atribuiu à assinatura avançada, dotada de mecanismos de identificação inequívoca do signatário, valor probatório compatível com a finalidade do ato.

A controvérsia, portanto, não recai sobre a validade abstrata da contratação digital, e sim sobre a aferição, em face do acervo probatório dos autos, da efetiva autoria das contratações impugnadas pelo apelado.

A esse respeito, o conjunto documental produzido pelo apelante, examinado em sua integralidade, demonstra que as contratações foram realizadas pelo próprio apelado.

O Protocolo de Assinatura Eletrônica do contrato n. 13502866 identifica como signatário
José Carleto Neves
, portador do CPF n. 065.870.541-53, idêntico ao do apelado, com telefone autenticado (65) 99941-2641, carimbo temporal de 10/junho/2024 às 11h44, endereço IP 177.174.225.210 e coordenadas geográficas de latitude -15.588304 e longitude -56.0590586, compatíveis com o município de Cuiabá/MT, domicílio do apelado.

O mesmo Protocolo contém cadastro biométrico com captura de imagem facial do contratante e trilha de auditoria que registra a sequência cronológica do acesso à plataforma, da validação da data de nascimento, da prova de vida (
liveness detection
) e do ato de assinatura, em fluxo ocorrido em poucos minutos. O
hash
criptográfico do documento (2EB3CCCF8113FF402BE75CD30B0DEBAC2DA0850B487D3A21EB48AEBAC9939683) permite verificação independente da integridade do registro.

O Protocolo de Assinatura Eletrônica do contrato n. 13502591 apresenta conjunto equivalente de elementos, com identificação do mesmo signatário, mesmo telefone, mesmo endereço IP, mesma geolocalização e captura biométrica facial, em sessão imediatamente anterior à do contrato n. 13502866, com carimbo temporal de 10/junho/2024 às 11h38.

A objeção lançada pelo apelado, no sentido de que os documentos teriam sido produzidos de modo unilateral pelo apelante, não se sustenta diante da natureza dos elementos registrados.

O endereço IP é atribuído pela operadora de telecomunicações, e não pela instituição financeira, as coordenadas de geolocalização emanam do sistema de localização do dispositivo eletrônico utilizado pelo contratante, e não dos servidores do apelante. O carimbo temporal é fornecido por servidor de tempo independente, o
hash
criptográfico permite verificação independente da integridade do registro e a captura biométrica facial documenta a presença física do signatário no ato de assinatura.

Esses elementos, em conjunto, extrapolam o âmbito da prova unilateralmente produzida e configuram prova documental dotada de certeza independente da vontade do apelante.

A robustez desse conjunto é corroborada pelos comprovantes de Transferência Eletrônica Disponível juntados aos autos. O TED relativo ao contrato n. 13502866, identificado pelo número STR/PAG n. 202406113373225809, gerado pelo Sistema de Transferência de Reservas do Banco Central, registra o crédito de R$ 1.627,89 (mil, seiscentos e vinte e sete reais e oitenta e nove centavos) em favor de
José Carleto Neves
, CPF n. 065.870.541-53, em conta corrente n. 005838539654, da agência n. 1695, da Caixa Econômica Federal, efetivado em 11/junho/2024 às 16h12.

O TED relativo ao contrato n. 13502591, identificado pelo número STR/PAG n. 202406113373131147, registra o crédito de R$ 829,43 (oitocentos e vinte e nove reais e quarenta e três centavos) em favor do mesmo titular, na mesma conta bancária, efetivado em 11/junho/2024 às 15h23.

A coincidência exata entre o CPF do beneficiário das transferências e o do apelado constitui elemento probatório de relevo que não foi enfrentado em momento algum do processo. A inicial limita-se à afirmação genérica de que o apelado não recebeu qualquer valor, sem juntada de extrato bancário próprio capaz de infirmar os comprovantes oficiais de transferência.

A impugnação à contestação igualmente não enfrenta a coincidência do CPF do destinatário com o do apelado, tampouco questiona a titularidade da conta corrente da Caixa Econômica Federal indicada no documento. A numeração STR/PAG, gerada pelo Sistema de Transferência de Reservas do Banco Central, confere autenticidade independente aos registros, alheia à esfera de controle do apelante.

O quadro probatório é reforçado pela cadeia contratual pretérita documentada nos autos. O contrato n. 13502591, objeto desta ação, configura refinanciamento dos contratos n. 8887661 e n. 8888006, firmados pelo apelado com o apelante em 10/agosto/2020, e cuja quitação se operou com parcela do valor da nova operação, no montante de R$ 11.914,72 (onze mil, novecentos e quatorze reais e setenta e dois centavos), conforme Quadro VI da proposta juntada aos autos.

A documentação física dessa operação pretérita contém a proposta de operação de crédito pessoal consignado n. 8887661 do
BANRISUL
, com os mesmos dados pessoais do apelado quanto a nome, CPF, RG, data de nascimento, filiação e endereço em Cuiabá/MT, datada de 10/agosto/2020, com
assinatura manuscrita
lançada pelo próprio apelado na cidade de Cuiabá/MT, em 04/agosto/2020.

Consta, igualmente, dos autos, formulário de solicitação de portabilidade datado de 15/julho/2020, em que o apelado, por assinatura de próprio punho, autorizou a portabilidade da operação n. 165485471, originária do Banco Olé Bonsucesso Consignado, para o
BANRISUL
.

Esses documentos demonstram a existência de relação contratual antiga, presencial e sucessiva entre as partes, na qual as operações questionadas nesta ação representam refinanciamento de débitos consolidados, e não contratações inéditas surgidas em 2024.

Diante desse acervo, a negativa genérica do apelado quanto à autoria das contratações de junho de 2024 não basta para o reconhecimento da inexistência da relação jurídica. O ônus de demonstrar o fato constitutivo do direito invocado na inicial, qual seja, a inocorrência da contratação ou a fraude alegada, recai sobre o autor, nos termos do art. 373,

I, do Código de Processo Civil.

A regra do art. 429,

II, do mesmo diploma alcança o ônus de provar a autenticidade do documento, encargo do qual o apelante se desincumbiu mediante a apresentação dos Protocolos de Assinatura Eletrônica com biometria, geolocalização, IP, carimbo temporal e
hash
, somados aos comprovantes oficiais de TED com numeração STR/BACEN e à documentação da cadeia contratual pretérita com assinatura de próprio punho do apelado.

A impugnação do apelado, lançada de forma genérica, sem juntada de extrato bancário próprio, sem requerimento de perícia biométrica ou de exame da geolocalização dos dispositivos utilizados na contratação, e sem enfrentamento específico dos contratos físicos pretéritos por ele assinados, não infirma a prova produzida pelo apelante.

Acresce que, intimado a especificar provas, o apelado manifestou-se no sentido de que “
não pretende produzir outras provas considerando que no processo já se encontram juntados pelo autor todos os elementos suficientes para proferir a decisão
” (id. 341726856). A renúncia expressa à produção de provas, em ação cuja causa de pedir repousa na alegação de fraude na contratação digital, esvazia a sustentação fática da pretensão e impede que o ônus probatório, assumido pelo autor em face da regra do art. 373,

I, do Código de Processo Civil, seja transferido ao apelante por presunção.

A invocação do Tema 1.061/STJ, na origem, não conduz a desfecho diverso. O precedente versa sobre hipótese de contrato físico, em que a impugnação à autenticidade da assinatura manuscrita reclama perícia grafotécnica como meio idôneo de aferição da autoria.

A
ratio decidendi
do precedente repousa no art. 429,

II, do Código de Processo Civil, regra cuja incidência depende da impugnação concreta e da inexistência de outros meios de prova da autenticidade do documento.

Na hipótese dos autos, em que a contratação se materializou por assinatura eletrônica avançada com biometria, geolocalização, carimbo temporal e
hash
, somada à efetivação das transferências eletrônicas para conta de titularidade indicada pelo CPF do próprio apelado e à existência de cadeia contratual pretérita documentada com assinaturas físicas, a
ratio
do precedente alcança seu limite.

O Protocolo de Assinatura Eletrônica, dotado dos elementos técnicos que comporta, constitui meio idôneo de aferição da autoria, em substituição à perícia grafotécnica exigida para a assinatura manuscrita. A negativa genérica do consumidor, desacompanhada de qualquer requerimento de perícia biométrica ou de prova capaz de infirmar os elementos técnicos do registro, não impõe à instituição financeira o ônus de produzir prova adicional.

Com a aferição da autenticidade das contratações e da efetiva disponibilização dos valores em favor do apelado, não há suporte para a declaração de nulidade dos contratos n. 13502591 e n. 13502866, razão pela qual se impõe a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Reconhecida a regularidade das contratações e a improcedência dos pedidos da inicial, ficam prejudicadas as demais matérias suscitadas no recurso, relativas à modalidade da restituição dos valores descontados, à configuração e ao
quantum
do dano moral, à pretensão subsidiária de compensação e à pretensão alternativa de restabelecimento dos contratos quitados pelos refinanciamentos.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A. (BANRISUL)
, para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Em consequência da inversão do resultado, condeno o apelado
José Carleto Neves
ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono do apelante, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2o e 6o, do Código de Processo Civil, ressalvada a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil, em razão da gratuidade da justiça deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026